Tribunal: TJSP
Processo: 2078464-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar da Paciente. – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2078464-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ROGERIO
ANDRADE ROMERO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078464-09.2020.8.26.0000 -Voto no 13393
2
Habeas Corpus no 2078464-09.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Plantão Judiciário
Paciente: Rogerio Andrade Romero
Impetrante: Renata Lawant Miranda
Impetrado: MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
São Paulo
Voto no 13393
HABEAS
CORPUS

PRETENDIDA
A
LIBERDADE
PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE Inexiste constrangimento
ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega
liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do
delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em
fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar
da Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Renata Lawant Miranda, Defensora Pública do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Rogerio Andrade Romero, apontando como autoridade coatora o
MMo Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo,
alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em
razão da decisão que decretou a prisão preventiva, carente de fundamentação,
amparada na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar em termos
concretos a necessidade da aplicação da medida. Aduz que não estão
preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é primário e foi
apreendida pequena quantidade de drogas. Acrescenta que, em caso de
condenação, poderá ser eventualmente fixado regime inicial diverso do
fechado e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Alega as precárias condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia do
COVID-19, e menciona a Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078464-09.2020.8.26.0000 -Voto no 13393
3
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a liberdade provisória ao Paciente, expedindo-se alvará de soltura,
bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a
liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 75/77).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 82/84), manifestou-se a douta Procuradoria Geral
de Justiça pela denegação da ordem (fls. 100/112).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 28.04.2020, que o Paciente foi preso
em flagrante em 25.04.2020, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo
33 da Lei 11.343/2006. Em 26.04.2020, a referida prisão convertida em
preventiva, aguardando-se manifestação do Ministério Público para
prosseguimento do feito (fls. 82/84).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva, que ora transcrevo, que “No caso em apreço, a
prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE
DROGAS (artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos
elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em
especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da
droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 177 porções de maconha (346 g), 10
porções de cocaína (7,89 g) e 80 pedras de crack (15,71 g), além de R$ 38,00.
Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode
servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos com o
que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer quase 700 cigarros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078464-09.2020.8.26.0000 -Voto no 13393
4
maconha, 70 carreiras de cocaína e 75 cachimbos de crack , quantidade que se
mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando a
finalidade de mercancia).
A ponderar também que a cocaína é droga extremamente
lesiva, acima até mesmo da média das substâncias mais comercializadas (TJSP, ACr
no 0008057-11.2015.8.26.0348, Rel. Des. Ivan Sartori, 4a Câmara de Direito
Criminal, j. 14/11/2017). Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack)
enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial à
toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o
consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca.
Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga perturbadora), a Erythroxylum
Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem como efeito
taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais nobres da
personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência causa
tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de
medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, temse a mistura
perfeita para o fomento à criminalidade violenta. Isso ressalta a lesividade da
conduta e sua periculosidade social.
Anoto, ainda, que o crime foi praticado juntamente com
adolescente, o que acentua sua gravidade (art. 40, VI, da Lei de Drogas).
Por fim, quanto à menção à atual pandemia e a
Recomendação 62 do CNJ (soltura de presos por crimes "não violentos") para evitar
a propagação da doença, algumas considerações devem ser feitas.
(...)Vale dizer: exige-se de todos as maiores restrições
possíveis para conter a pandemia, mas para aquele que viola o isolamento social
justamente para vender substâncias que destroem a saúde alheia cobra-se
"parcimônia" para evitar a disseminação do vírus. A própria lei já prevê como mais
grave a prática de crimes em tal situação (CP 61, II, 'j'). E muito mais grave é o
crime praticado contra o bem jurídico que deu ensejo à própria decretação da
calamidade pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078464-09.2020.8.26.0000 -Voto no 13393
5
Em suma: não faz sentido "parar o mundo" para
preservar a saúde pública e, ao mesmo tempo, não prender cautelarmente justamente
aqueles que contribuem fortemente para sua degradação, especialmente neste
período de excepcionalidade. A contradição ao avaliar a questão é evidente. Aliás, a
própria violação do isolamento social neste período já é indicativo suficiente de que
em liberdade o autuado não cumprirá quaisquer cautelares diversas da prisão.
Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da
aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 os requisitos
necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução
processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades
criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes).
Neste aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade laboral
remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao
menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) sem contar que a
recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível
retorno às vias delitivas, meio de sustento. NÃO há ainda indicação precisa de
endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela
é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei
penal.
Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias
judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da
liberdade.(...)
Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de
rigor.
Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar
porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal.
Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o). E não
se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de
cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas referidas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078464-09.2020.8.26.0000 -Voto no 13393
6
têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na
hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.
Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-
se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual
CONVERTO a prisão em flagrante de ROGERIO ANDRADE ROMERO em
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo
Penal.” (fls. 70/73).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que converteu a
prisão em flagrante em preventiva o fez de forma fundamentada, considerando
não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de
autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem
como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da
conversão da prisão em flagrante em preventiva, atendendo ao disposto no
artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias concretas
em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a variedade e a quantidade
de drogas apreendidas, somadas à quantia em dinheiro, possível produto da
venda de outras porções, bem como a maior reprovabilidade da conduta do
Paciente, que realizava, em tese, o tráfico com a ajuda de adolescente,
conforme os depoimentos prestados na Delegacia (fls. 13/15), os boletins de
ocorrência (fls. 19/24 e 25/27), o laudo de constatação (fls. 29/34), e o auto de
exibição e apreensão (fls. 35/36), a manutenção da prisão preventiva era
mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código
de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078464-09.2020.8.26.0000 -Voto no 13393
7
DROGA (1,7KG DE CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade
da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do
Código de Processo Penal - CPP. Devendo, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do
previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva
foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias,
com base em elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do
delito, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - aproximadamente 1,7kg de
crack -, bem como por ter sido encontrada uma arma calibre 38 e a quantia em espécie
de R$ 2.542 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais), recomendando-se a
sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da
lei penal. 3. A presença de eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 4.
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências
menos gravosas (...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA - Relator Min. Joel Ilan
Paciornik, j. 25/10/2016) grifos nossos
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória, bem como da insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078464-09.2020.8.26.0000 -Voto no 13393
8
indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no periculum
libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às disposições do artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Consigne-se que primariedade, bons antecedentes,
residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para a
concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante à
custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per
se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 - Relator
Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078464-09.2020.8.26.0000 -Voto no 13393
9
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA LEI
N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM
DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem denegada”.
(Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita Vaz)
No mais, não obstante o Colendo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339 / SP, por maioria, tenha
declarado a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”,
constante do “caput” do artigo 44 da Lei no 11.343/2006, a concessão da
liberdade provisória não se afigura possível no caso dos autos em que, como
já mencionado, estão presentes indícios de autoria e prova da materialidade,
bem como as circunstâncias concretas do caso revelam a impossibilidade da
concessão da liberdade provisória.
Ademais, eventual fixação de regime inicial diverso
do fechado ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, em caso de condenação, depende de mais informações no tocante ao
Paciente, devendo essas questões ser consideradas pelo Magistrado quando da
prolação da sentença.
Anoto, neste ponto, que não se olvida que o Conselho
Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da
declaração pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do auto de
prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança,
considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078464-09.2020.8.26.0000 -Voto no 13393
10
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública,
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078464-09.2020.8.26.0000 -Voto no 13393
11
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF, por
maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido
o Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o suposto delito não tenha
sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito da
pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o Paciente
se enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais,
como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê
a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico
e odontológico. E, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução
Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento
médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja
comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo
único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078464-09.2020.8.26.0000 -Voto no 13393
12
Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído ao
agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator